Tribunal: TJDFT
Processo: 0734180-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
II – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INSCONTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES DO AGRAVADO/EXEQUENTE. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA.
II - RECURSO DO AGRAVANTE/EXECUTADO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. VERIFICAÇÃO. ART. 3o DA EC 113/2021. EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
III - RECURSO DO AGRAVADO/EXEQUENTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Vige, no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da presunção de constitucionalidade dos atos normativos. Sendo assim, a declaração de inconstitucionalidade pelo órgão julgador, ainda que de forma incidental, deve ser pautada por argumentos robustos, objetivos e convincentes, aptos a afastar a legitimidade do ato editado pelo Poder Legislador, porta voz, por excelência, da vontade popular. Com efeito, não é possível concluir que a mera previsão da incidência da taxa Selic como encargo moratório a ser pago pela Fazenda Pública em dívidas não tributárias (art. 3o da EC 113/2021), por si só, viola a Constituição Federal.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Embargos de declaração opostos pelo agravante/executado. Verifica-se omissão quando, a despeito da formulação de pedido expresso nesse sentido no agravo de instrumento, o acórdão deixa de analisar a incidência da taxa Selic para atualizar o valor de origem não tributária devido pela Fazenda Pública a partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. Dessa forma, deve ser acolhido o recurso para, conferindo-lhes efeitos infringentes, determinar que a atualização do crédito, a partir de 9/12/2021, se dê pela taxa Selic, considerando a retroatividade mínima da norma constitucional que a prevê.
4. Embargos de declaração opostos pelo agravado/exequente. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947/SE para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito, entendimento que respeita o quanto definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
5. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração opostos pelo agravante/executado conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos de declaração opostos pelo agravado/exequente conhecidos e rejeitados.